Tribunal: TJMT
Processo: 1027605-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027605-02.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN JUNIO GONCALVES SILVA - CPF: 062.648.941-50 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – VIA INADEQUADA –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
– OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que não há falar em majoração da quantia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.
1027605-02.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

JONATHAN JUNIO GONÇALVES SILVA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JONATHAN JUNIO GONÇALVES SILVA
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo, mantendo-se hígida a sentença
a quo
hostilizada.

O embargante sustenta que o vício reside no fato de que
“ao ID 8098608, as fls 31 e seguintes, a parte embargante aponta de que não existe a reciprocidade apontada pelo juízo a quo, apontando os seus elementos de convicção bem como vários julgados desta corte, neste sentido”
, entretanto
“o pedido concernente a redistribuição do ônus não foi analisado”
, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, bem como postula pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 25219479).

Contrarrazões apresentadas no Id 26722996, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do v. acórdão de Id 24599972, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – VIA INADEQUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.”

Pois bem. Infere-se dos autos que
Jonathan Junio Magalhães Silva
ajuizou a presente ação de
cobrança
em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, para condenar a apelada/embargada ao pagamento da quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos dos consectários legais.

Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na proporção de 40% (quarenta por cento) para a parte ré e de 60% (sessenta por cento) para a parte autora, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa em virtude de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Irresignado, o autor interpôs apelação, visando reformar a sentença
a quo
, para o fim de que:
(i)
a requerida/apelada fosse condenada à pena de litigância de má-fé;
(ii)
a requerida/apelada se abstenha de promover incursões em sua residência;
(iii)
a majoração dos honorários advocatícios; e
(iv)
a redistribuição do ônus da sucumbência.

Em relação aos três primeiros tópicos, o
decisum
hostilizado foi claro ao pontuar que os requisitos necessários à condenação pela litigância de má-fé elencado no art. 80 do CPC/15 não se encontrava presente nos autos, tampouco havia provas no sentido de que a apelada encontrava-se promovendo incursões em sua residência, e em relação à verba honorária, discorreu que o
quantum
arbitrado (R$1.200,00) atendia aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além daqueles pré-fixados no art. 85, §§2o e 8o, do Digesto Processual. Todavia, quanto ao apontado vício relacionado à tese de não enfrentamento do “
pedido concernente à redistribuição do ônus
”, tenho que, de fato, o pedido não foi apreciado pelo Colegiado, razão pela qual faço pelos seguintes fundamentos:

E quanto ao ponto, merece registro que, ainda que o autor-recorrente tenha postulado pelo pagamento da indenização em valor maior ao concedido pelo Juízo, este fato isoladamente não implica em sucumbência recíproca ou em inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o apelante formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré-apelada ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, cujo pleito foi acolhido parcialmente pelo julgador monocrático.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a
quantificação do grau da lesão
, que no caso vertente restou fixado em
grau médio (50%)
, consoante faz prova a perícia realizada por ocasião da audiência conciliatória no Mutirão DPVAT (Id 8098496 – pág. 3), o que resultou no arbitramento da indenização na quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ, segundo o qual
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pela ré-apelada, pelo que merece a sentença de primeiro grau ser parcialmente retificada, redistribuindo-se o ônus sucumbencial, mantendo-se, contudo, o valor fixado a esse fim.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 0011344-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, §8° DO CPC – RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.
”
(N.U 1026773-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020 – Destaquei)

Portanto, deve o julgado embargado ser corrigido, para que seja o resultado alinhado à jurisprudência acima colacionada, a fim de se inverter o ônus da sucumbência.

Por fim, o prequestionamento quanto à legislação invocada fica estabelecido pelas razões de decidir, seguindo compreensão do disposto no art. 1.025 do CPC/15.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Jonathan Junio Magalhães Silva
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão acima apontada, e, via de consequência, alterar a parte dispositiva que passa a ter a seguinte redação:
“Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar em parte a sentença a quo, para afastar a distribuição da sucumbência, devendo as custas e os honorários sucumbenciais fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais) ser suportados exclusivamente pela empresa apelada”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020